Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715957-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a discussão aqui travada é a mesma travada nos autos da Ação Civil Pública no. 0731139-56.2020.8.07.0001, em processamento nesta Corte desde 24/09/2020 (reconhecimento de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta e determinação de nomeação de candidatos aprovados no concurso público promovido pelo CEB). No entanto, a aludida ação coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e teve seu tramite iniciado em 25/10/2017 junto a 16a Vara do Trabalho de Brasilia (ACP 0001488-66.2017.5.10.0009) que, em decisão interlocutória de 04/07/2020, declarou a sua incompetência com fulcro no Tema 992 em Repercussão Geral do egrégio Supremo Tribunal Federal, que apresenta o seguinte teor: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” Na situação em comento, o autor/recorrente EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ajuizou esta demanda também junto a Justiça Laboral na data de 27/09/2017 (ID. 20412054, p. 02), ou seja, antes da ação proposta pelo MPT. Nesta situação, pode o autor optar por suspender o curso deste processo ou pedir o prosseguimento da sua ação individual, momento em que não poderá beneficiar-se do entendimento exarado naquela demanda coletiva, a teor do que dispõe o art. 104 do CDC, o qual é aplicável as ações coletivas lato sensu (cf. AgInt no REsp 1642609/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/09/2020; AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020; AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/12/2019, dentre outros). Com estas considerações, intime-se o apelante EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o seu interesse na suspensão do curso do presente processo para os fins previstos no art. 104 do CDC. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora